Tribunal: TJSP
Processo: 0013304-56.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo em execução penal – Data-base para progressão de regime – Aperfeiçoamento dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 112 da LEP – Precedentes – Decisão agravada que indeferiu o pedido de retificação e homologou cálculo com a data do cumprimento do requisito objetivo como marco inicial para efeito de progressão de pena – Recurso provido para considerar, como data-base, o momento em

Ementa:
Agravo em execução penal – Data-base para progressão de regime – Aperfeiçoamento dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 112 da LEP – Precedentes – Decisão agravada que indeferiu o pedido de retificação e homologou cálculo com a data do cumprimento do requisito objetivo como marco inicial para efeito de progressão de pena – Recurso provido para considerar, como data-base, o momento em que preenchido o requisito subjetivo.